Tribunal: TJSP
Processo: 2279810-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. Duplicatas mercantis por indicação. Deferimento do processamento da recuperação judicial. Suspensão da execução. Pedido de restituição de quantias levantadas e liberação da restrição à transferência dos veículos da executada. Inviabilidade. Efeitos da decisão que defere o processamento da recuperação judicial que não retroagem para atingir atos já praticados.

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. Duplicatas mercantis por indicação. Deferimento do processamento da recuperação judicial. Suspensão da execução. Pedido de restituição de quantias levantadas e liberação da restrição à transferência dos veículos da executada. Inviabilidade. Efeitos da decisão que defere o processamento da recuperação judicial que não retroagem para atingir atos já praticados. Exegese do artigo 49 da Lei 11.105/2005. Manutenção dos atos praticados na execução anteriores ao deferimento do processamento. Necessidade. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001000971
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2279810-11.2020.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que é agravante VIVO
SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA., é agravado COPOLFOOD COMÉRCIO DE
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento n.o 2279810-11.2020.8.26.0000 - Americana - F - Voto no 46.006
Voto no 46.006
Agravo de Instrumento no 2279810-11.2020.8.26.0000
Comarca: Americana 1a Vara Cível
Agravante(s): Eixo Restaurantes Ltda. (Em recuperação judicial) (Atual denominação
social de: Vivo Sabor Alimentação Ltda.)
Agravado(s): Copolfood Comércio de Produtos Alimentícios Ltda.
Juiz(a) de 1a inst.: Fabiana Calil Canfour de Almeida
EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. Duplicatas mercantis por
indicação. Deferimento do processamento da recuperação judicial. Suspensão da
execução. Pedido de restituição de quantias levantadas e liberação da restrição à
transferência dos veículos da executada. Inviabilidade. Efeitos da decisão que
defere o processamento da recuperação judicial que não retroagem para atingir
atos já praticados. Exegese do artigo 49 da Lei 11.105/2005. Manutenção dos atos
praticados na execução anteriores ao deferimento do processamento. Necessidade.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra r. decisão de fls. 481, que
rejeitou embargos de declaração opostos à r. decisão de fls. 473 que, em execução de
títulos extrajudiciais (duplicatas mercantis por indicação), indeferiu o pedido de
impedimento da excussão ou de restituição de valores eventualmente levantados que
haviam sido bloqueados via BACENJUD e de levantamento das constrições de veículos
de propriedade da executada, em razão do deferimento do processamento da
recuperação judicial da empresa devedora.
Na r. decisão agravada, os embargos foram rejeitados ao argumento de
que a decisão de levantamento dos valores foi prolatada em data anterior ao deferimento
de processamento da recuperação judicial, não havendo que se falar em restituição dos
valores levantados, pois somente o cumprimento da decisão se realizou em data
posterior ao processamento da recuperação, não se encontrando abrangido pelos seus
efeitos jurídicos. Acrescentou, ainda, que a constrição determinada deve se rmantida
enquanto vigente o período de suspensão (stay period), porque não implica em oneração
de bens, mas apenas restrição à sua transferência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento n.o 2279810-11.2020.8.26.0000 - Americana - F - Voto no 46.006
Inconformada, recorre a executada, pugnando pela antecipação da tutela
recursal para que seja determinada a restituição dos valores levantados e a suspensão e
revogação dos atos de expropriação sobre os veículos de sua titularidade. Argumenta a
agravante, em síntese, que a competência para deliberar sobre o patrimônio da empresa,
que se encontra em recuperação judicial, é exclusiva do Juízo em que se processa a
recuperação; que os bens são essenciais ao desenvolvimento de suas atividades; que o
crédito em execução está devidamente incluído no quadro geral de credores e se sujeita
aos efeitos da recuperação. Assevera, ainda, que diante do ajuizamento da recuperação
judicial, há impedimento legal de realizar qualquer tipo de pagamento aos credores, sob
pena de cometimento do crime de favorecimento de credores, conforme dispõem os
artigos 126 e 172 da Lei 11.101/05, razão pela qual os credores não poderão ter a
satisfação dos seus créditos por via oblíqua, em detrimento dos demais credores, como
está prestes a acontecer com a manutenção das constrições. Argumenta que o fato da
penhora efetivada por meio do bloqueio BacenJud ter sido efetivado antes do pedido de
recuperação judicial não retira a competência daquele Juízo para deliberar sobre as
constrições/restrições efetivadas, bem como a determinação do levantamento dos
valores e restrições, e que o adimplemento do crédito deverá observar o cumprimento do
plano de recuperação judicial, de modo a respeitar a paridade entre credores.
Indeferida a antecipação da tutela recursal (fls. 140), foi dispensada a
intimação da parte agravada.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento, data venia.
Como se observa dos autos, a agravada propôs execução de título
extrajudicial em face da agravante, em 15.10.2019, com fundamento em duplicatas
mercantis por indicação, buscando a credora o recebimento do valor de R$ 56.315,51
(fls. 01/04).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Agravo de Instrumento n.o 2279810-11.2020.8.26.0000 - Americana - F - Voto no 46.006
Decorrido in albis o prazo para a executada efetuar o pagamento do
débito ou apresentar embargos à execução (fls. 73), foi realizado o bloqueio de R$
47.160,72 via BacenJud, em 10.06.2020 (fls. 82/85) e inseridas restrições a veículos de
propriedade da executada via RenaJud (fls. 86/91).
Não tendo a executada se manifestado sobre o bloqueio de valores (fls.
400), apesar de intimada, foi determinada a transferência do valor bloqueado para conta
judicial e deferido o levantamento do numerário pela exequente (fls. 401).
Neste ínterim, foi recebido ofício da 3a Vara Cível informando que em
04.08.2020 foi deferido o processamento da recuperação judicial da executada,
determinando a suspensão de todas as ações ou execuções contra recuperanda, na forma
do art. 6o da Lei no 11.101/2005 (fls. 412).
Todavia, em 26.08.2020 foi certificada a expedição de mandado de
levantamento eletrônico no valor de R$ 47.160,72 em favor da exequente (fls. 419), o
que motivou o pedido da executada de levantamento de todas as constrições em razão
do deferimento do processamento da recuperação judicial (fls. 423/439).
Após a oposição de embargos de declaração à decisão de fls. 473, que
havia determinado que a exequente se manifestasse sobre a petição de fls. 423/439,
foram indeferidos os pedidos da executada ao argumento de que a decisão que
determinou o levantamento dos valores foi anterior ao deferimento do processamento da
recuperação judicial, não havendo que se falar em restituição dos valores levantados e
nem no levantamento da constrição sobre os veículos, pois o ato não implicou em
oneração de bens, mas apenas restrição à transferência.
E a decisão está correta, pois os atos praticados anteriormente ao
deferimento do processamento de recuperação judicial não são atingidos pelos seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Agravo de Instrumento n.o 2279810-11.2020.8.26.0000 - Americana - F - Voto no 46.006
efeitos. No caso, a decisão que determinou o levantamento da quantia bloqueada foi
proferida antes de qualquer informação acerca do deferimento do processamento da
recuperação judicial.
Como é cediço, os atos processuais somente são suspensos a partir da
decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial.
Diante de tais circunstâncias, não há como acolher a interpretação de que
a suspensão da execução deve retroagir à data anterior ao deferimento do processamento
da recuperação judicial, simplesmente porque a lei é categórica ao determinar como
marco da suspensão a decisão que defere o processamento do pedido, devendo ser
preservados os atos processuais praticados anteriormente.
Nesse sentido, já houve pronunciamento do E. STJ, conforme precedente
abaixo colacionado:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. OBSCURIDADE.
INTELIGÊNCIA DO ART. 49 DA LFR (LEI 11.101/2005). SUSPENSÃO
DAS AÇÕES E EXECUÇÕES CONTRA O DEVEDOR. TERMO INICIAL.
DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
DECISÃO COM EFEITOS "EX NUNC". EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS.
1. A regra do art. 49 da Lei 11.101/2005 merece interpretação sistemática.
Nos termos do art. 6o, caput, da Lei de Falências e Recuperações Judiciais, é a
partir do deferimento do processamento da recuperação judicial que todas as
ações e execuções em curso contra o devedor se suspendem. Na mesma esteira,
diz o art. 52, III, do referido diploma legal que, estando a documentação em
termos, o Juiz deferirá o processamento da recuperação judicial e, no mesmo
ato, ordenará a suspensão de todas as ações e execuções contra o devedor.
Assim, os atos praticados nas execuções em trâmite contra o devedor entre a
data de protocolização do pedido de recuperação e o deferimento de seu
processamento são, em princípio, válidos e eficazes, pois os processos estão em
seu trâmite regular.
2. A decisão que defere o processamento da recuperação judicial possui
efeitos "ex nunc", não retroagindo para atingir os atos que a antecederam.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
6
Agravo de Instrumento n.o 2279810-11.2020.8.26.0000 - Americana - F - Voto no 46.006
3. O art. 49 da Lei 11.101/2005 delimita o universo de credores atingidos
pela recuperação judicial, instituto que possui abrangência bem maior que a
antiga concordata, a qual obrigava somente os credores quirografários (DL n.
7.661/45, art. 147). A recuperação judicial atinge "todos os créditos existentes
na data do pedido, ainda que não vencidos", ou seja, grosso modo, além dos
quirografários, os credores trabalhistas, acidentários, com direitos reais de
garantia, com privilégio especial, com privilégio geral, por multas contratuais e
os dos sócios ou acionistas.
4. O artigo 49 da LFR tem como objetivo, também, especificar quais os
créditos, desde que não pagos e não inseridos nas exceções apontadas pela
própria lei, que se submeterão ao regime da recuperação judicial e aqueles que
estarão fora dele. Isso, porque, como se sabe, na recuperação judicial, a
sociedade empresária continua funcionando normalmente e, portanto,
negociando com bancos, fornecedores e clientes. Nesse contexto, se, após o
pedido de recuperação judicial, os débitos contraídos pela sociedade empresária
se submetessem a seu regime, não haveria quem com ela quisesse negociar.
5. Na hipótese, o aresto embargado deu ao dispositivo infraconstitucional a
interpretação que entendeu pertinente, dentro do papel reservado ao STJ pela
Carta Magna (art. 105), concluindo que o crédito fora validamente adimplido
antes do deferimento do processamento da recuperação judicial, momento em
que a execução não estava suspensa e eram válidos e eficazes os atos nela
praticados, razão pela qual o Juízo do Trabalho é o competente para ultimar os
atos referentes à adjudicação do bem imóvel.
6. Embargos de declaração acolhidos, para sanar obscuridade, sem efeitos
infringentes.”
(EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no CC 105.345/DF, Rel. Ministro
RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/11/2011, DJe
25/11/2011)
Por outro lado, não seria mesmo possível deferir o pedido de desbloqueio
dos valores depositados em juízo no valor de R$ 47.160,72, pois, além de já terem sido
levantados pela credora em 26.08.2020 (fls. 422 dos autos principais), a suspensão da
execução não teria esse efeito liberatório.
Pelas mesmas razões também não cabe o levantamento das restrições
inseridas via RenaJud aos veículos da executada, pois isso ocorreu em 10.06.2020,
muito antes do processamento da recuperação, que foi deferido em 04.08.2020.
E depois, como bem esclareceu a MM. Juíza da causa, enquanto vigente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
7
Agravo de Instrumento n.o 2279810-11.2020.8.26.0000 - Americana - F - Voto no 46.006
o período de suspensão (stay period), deve ser mantida a restrição à transferência dos
veículos, o que absolutamente não implica em oneração ou em atos de expropriação dos
bens, que continuam podendo ser utilizados normalmente pela executada para o seu
soerguimento.
Ante o exposto, e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao
recurso.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator